Tribunal: TJSP
Processo: 1040486-74.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada omissão, quanto ao pedido de restituição dos valores pagos, deduzido na petição inicial e nas próprias razões recursais do apelo da ora embargada (fls. 222).

OBSCURIDADE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada omissão, quanto ao pedido de restituição dos valores pagos, deduzido na petição inicial e nas próprias razões recursais do apelo da ora embargada (fls. 222).

OBSCURIDADE evidenciada. Aclaramento. Acórdão que reconheceu a legalidade do reajuste por faixa etária e determinou a perícia contábil do reajuste financeiro. Limitação de restituição de valores aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação, mantida, conforme r. sentença.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS para sanar obscuridade, sem alterar o resultado do julgamento.